Tribunal: TJPA
Processo: 0007948-46.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007948-46.2016.8.14.0008

APELANTE: MAX WILIAN DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES – PARCIAL PROVIMENTO. 1. O juízo valorou como desfavoráveis os vetores dos motivos e circunstâncias. De fato, os motivos não podem ser considerados negativos, uma vez que obter vantagem econômica indevida em detrimento de outrem é inerente ao próprio tipo penal.

Mantido o vetor circunstâncias do crime como desfavorável, consistente no modus operandi empregado na prática do delito que influencia em sua gravidade, como o fato de que a vítima foi agredida pelo acusado na companhia de seu comparsa, durante a prática delituosa.

Readequada a pena base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes. Quanto a atenuante de confissão, não há que se falar em confissão, devidamente não aplicada pelo magistrado, em que o acusado em juízo esclareceu que embora estivesse na cena do crime, não assaltou e nem sabia que Deivid ia assaltar a vítima.

Na 3ª fase, a reprimenda foi majorada em 1/3 pelo concurso de pessoas, já que ficou demonstrado nos autos que o acusado na companhia de um comparsa praticou o crime. Em seguida diminuída em 1/3 pela tentativa, restando fixada definitivamente, após o redimensionamento na pena base, em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e dá-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MAX WILLIAN DOS SANTOS BARBOSA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 28.06.2016 o acusado, na companhia de um comparsa, mediante violência, abordou a vítima Cecilia Gabriela Viana Magalhaes e pediu seu celular a qual reagiu e foi agredida pelo acusado e o outro meliante com socos no estomago, momento em que quebraram a tela do aparelho celular, e após a vítima gritar, o acusado e outro individuo empreenderam fuga.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou MAX WILLIAN DOS SANTOS BARBOSA

a

pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa, no regime semiaberto pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, onde pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal e afastamento da causa de aumento pelo concurso de agentes.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Na dosimetria de pena, o juízo valorou como desfavoráveis os vetores dos motivos e circunstâncias. De fato, os motivos não podem ser considerados negativos, uma vez que obter vantagem econômica indevida em detrimento de outrem é inerente ao próprio tipo penal.

Por outro lado, mantenho o vetor circunstâncias do crime como desfavorável, consistente no modus operandi empregado na prática do delito que influencia em sua gravidade, como o fato de que a vítima foi agredida pelo acusado na companhia de seu comparsa, durante a prática delituosa.

Assim, diante de uma circunstância judicial desfavorável, readéquo a pena base aplicada em 5 (cinco) anos, para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Após, em continuidade ao disposto na sentença condenatória, ausentes agravantes e atenuantes. Quanto a atenuante de confissão, não há que se falar em confissão, devidamente não aplicada pelo magistrado, em que o acusado em juízo esclareceu que embora estivesse na cena do crime, não assaltou e nem sabia que Deivid ia assaltar a vítima.

Na 3ª fase, a reprimenda foi majorada em 1/3 pelo concurso de pessoas, já que ficou demonstrado nos autos que o acusado na companhia de um comparsa praticou o crime. Em seguida diminuída em 1/3 pela tentativa, restando fixada definitivamente, após o redimensionamento na pena base, em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para readequar a pena base aplicada ao acusado, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023